Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. PENHORA EM FAVOR DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. RESTRITO AOS DIREITOS AQUISITIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Há posicionamento jurisprudencial no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas hipóteses de alienação fiduciária, sendo a propriedade do bem do credor fiduciário (direito real), não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre o imóvel em si mesmo, podendo somente serem constritos os direitos pessoais do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
2. Portanto, ainda que o bem indicado pelo exequente não integre efetivamente o patrimônio do devedor em razão da existência de alienação fiduciária, direito de natureza real, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, de natureza pessoal, eis que possuem expressão econômica (ágio). Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa livre e desembaraçada do gravame convencional.
3. Não se vislumbra óbice à eventual alienação judicial dos direitos aquisitivos a simples circunstância de constar o bem alienado fiduciariamente, já que os direitos da instituição financeira estarão preservados, eis que leiloados apenas os direitos pessoais que o devedor fiduciante possa ter sobre o imóvel. É certo que, na prática, tal medida dificilmente obterá sucesso, porém, não há como negar o direito que assiste ao credor exequente de buscar por todos os meios a realização do seu crédito insatisfeito.
4.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.